Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PONTOS NÃO IMPUGNADOS. REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.
3. A Curadoria de Especial não está submetida ao ônus da impugnação específica, razão pela qual pode contestar o pedido por negativa geral, sem que as alegações a respeito dos fatos, não impugnadas, sejam presumidas verdadeiras. No entanto, não pode pretender ser eximida do dever de alegar, nos embargos à execução, toda a matéria prevista no art. 917 do CPC.
4. Quanto ao requerimento de manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais indicados pela embargante, com o intuito de prequestionar a matéria, é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.